Tribunal: TJDFT
Processo: 0746487-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746487-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPITACIO SOARES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEAN MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EPITACIO SOARES DOS SANTOS, contra a decisão do Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária, no 0716212-92.2024.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o recolhimento do imposto de renda do agravante. Analisando os autos, verifico que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo, razão pela qual se mostra exigível o recolhimento do preparo. Dessa forma, intime-se o requerente para comprovar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador